Tribunal: TJBA
Processo: 8056598-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056598-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: U F D RIBEIRO

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

AGRAVADO: MARIA FRANCISCA TERESA ALVES DA SILVA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
MANOEL ROBSON REIS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM AUTOS EQUIVOCADOS. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão terminativa que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação válida do recolhimento de custas processuais. A parte embargante alegou erro material sanável, sustentando que o comprovante de pagamento foi apresentado tempestivamente, mas de forma equivocada, em autos conexos. Requereu a superação do vício com base na instrumentalidade das formas e no princípio do acesso à justiça. A parte embargada impugnou o recurso, sustentando erro grosseiro e a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada de comprovante de pagamento de custas em autos diversos, embora tempestiva, configura erro material sanável ou erro grosseiro apto a justificar a manutenção da deserção do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de comprovante de recolhimento de custas em autos equivocados configura erro grosseiro, não passível de correção nos termos da jurisprudência dominante, inclusive dos Tribunais Superiores, que exige o cumprimento preciso e tempestivo dos pressupostos de admissibilidade recursal.

4. A responsabilidade pelo correto endereçamento e protocolo de petições é exclusiva do advogado, não sendo atribuível ao Judiciário a falha na verificação do número do processo ou no acompanhamento da efetiva juntada nos autos corretos.

5. A preclusão temporal impede a posterior regularização do preparo, mesmo que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo legal, conforme estabelecem o art. 1.003, § 3º, do CPC e a Súmula 187 do STJ.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão ou para inovação de fundamentos, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração (ID 79133858) dos autos nº
8056598-17.2023.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,

U F D RIBEIRO
, e, como embargada,
MARIA FRANCISCA TERESA ALVES DA SILVA CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente